Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-29.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700594-29.2022.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX DA SILVA PONTES APELADO: WO ADMINISTRADORA DE BENS S/A DESPACHO Intime-se a parte recorrida para que regularize a representação processual, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, conforme disposto no artigo 76, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil. Para tanto, concedo o prazo de cinco dias. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator